Tribunal: STJ
Processo: 0002594-54.2008.4.01.3811
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2753329 - MG
(2024/0359986-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: DORVALINO ANTONIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LEONARDO AUGUSTO MARINHO MARQUES - MG074495
JAMILLA MONTEIRO SARKIS - MG167917
BARBARA SILVEIRA SILVA LAGE - MG207401
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O improvimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na constatação da
falta do requisito do prequestionamento.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55778111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 022e6f63-17b3-4c97-821b-aff77e3aa14d

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2753329 - MG
(2024/0359986-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: DORVALINO ANTONIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LEONARDO AUGUSTO MARINHO MARQUES - MG074495
JAMILLA MONTEIRO SARKIS - MG167917
BARBARA SILVEIRA SILVA LAGE - MG207401
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O improvimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na constatação da
falta do requisito do prequestionamento.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DORVALINO
ANTONIO DE OLIVEIRA contra o acórdão de fls. 13.927-13.932, que negou
provimento ao agravo regimental.
Alega a defesa que o acórdão embargado partiu de premissa
equivocada ao afirmar ausência de prequestionamento dos arts. 59 e 68 do
Código Penal, pois a matéria foi expressamente prequestionada e analisada
pelo Tribunal de origem (fls. 13.937-13.938).
Documento eletrônico VDA55778187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Código de Controle do Documento: 25f42893-cd47-4767-9c07-399ce7c2dfc5

Argumenta que, na origem, foram opostos embargos de declaração
após o julgamento da apelação, ocasião em que se prequestionou a negativa de
vigência ao
do Código Penal, além de se apontar omissão e ausência de
art. 68
fundamentação na nova dosimetria, inclusive quanto à cumulação de duas
“qualificadoras” na segunda fase (fl. 13.937).
Articula que também houve prequestionamento do parágrafo único do
do Código de Processo Penal por omissão na fundamentação da
art. 619
dosimetria (fl. 13.937).
Expõe que, diante do debate explícito da questão pelo Tribunal de
origem, está caracterizado o prequestionamento e, por isso, deve ser sanado o
erro de premissa do acórdão embargado, com o processamento do recurso
especial para exame da ilegalidade apontada na dosimetria (fl. 13.938).
Busca o acolhimento dos embargos para que seja suprido o vício
apontado, com a reforma do acórdão impugnado.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, os argumentos relativos à
aplicação dos arts. 59 e 68 do Código Penal não foram prequestionados, não se
podendo tratar da questão no recurso especial.
Saliente-se que, no recurso especial, a alegação de violação do art. 68
do CP está fundada em indevida consideração de causa de aumento na
segunda fase da dosimetria (fl. 6.873). Por outro lado, o exame nos embargos
de declaração na origem é a respeito do
parágrafo único, do CP, ou
art. 68,
seja, alegação diversa, referente à alegação de cumulação de majorantes sem
motivação concreta (fl. 6.861).
Documento eletrônico VDA55778187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Código de Controle do Documento: 25f42893-cd47-4767-9c07-399ce7c2dfc5

Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55778187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Código de Controle do Documento: 25f42893-cd47-4767-9c07-399ce7c2dfc5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0359986-8
AREsp 2.753.329 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00025945420084013811 200838110026053 25945420084013811
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DORVALINO ANTONIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO AUGUSTO MARINHO MARQUES - MG074495
ADVOGADOS
: JAMILLA MONTEIRO SARKIS - MG167917
BARBARA SILVEIRA SILVA LAGE - MG207401
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DORVALINO ANTONIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO AUGUSTO MARINHO MARQUES - MG074495
ADVOGADOS
: JAMILLA MONTEIRO SARKIS - MG167917
BARBARA SILVEIRA SILVA LAGE - MG207401
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54224549:10380<41047@
2024/0359986-8 - AREsp 2753329 Petição : 2026/0019826-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:43:22
Código de Controle do Documento: 8E6E3A82-DB86-4447-9FF1-2AECF5563609